Tribunal: STF
Processo: Rcl 45643
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs 4.357 e 4.425. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. PLANO DE PAGAMENTOS. APORTE MENSAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. BLOQUEIO DO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Laranjal do Jari/AP, em face da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos do Processo Administrativo nº 0004869-50.2020.8.03.0000, ante a alegada afronta ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) homologados os planos de pagamento dos precatórios referentes aos anos de 2019 e de 2020 em valores que representavam 1,5% da receita corrente líquida do Município;
    (ii) de modo diverso, para o ano de 2021, o Município foi intimado para cumprir decisão que estabeleceu plano de pagamento de precatórios com aporte mensal no valor de R$ 252.275,05 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), equivalente a 3,26% da receita corrente líquida, superando a capacidade financeira do ente municipal;
    (iii) em caso de não pagamento, determinado, pela decisão reclamada, o bloqueio do valor da conta corrente vinculada ao Fundo de Participação do Município, bem como constrição, via SisbaJud, até o dia 30 do mês de inadimplência;
    (iv) o Município vem atravessando um momento difícil em decorrência da pandemia e do pleito eleitoral atípico ocasionado pelo apagão, a justificar a ausência de apresentação de um plano de pagamento de precatórios vencidos e vincendos que não comprometesse o funcionamento regular da administração municipal;
    (v) não realizado o primeiro pagamento de forma voluntária pelo Município, o que ensejou, em 20.01.2021, o bloqueio do valor via Sisbajud, cuja constrição alcançou verbas conveniadas que seriam utilizadas para construção de creche, bem como para prestação de serviços essenciais à população, notadamente no combate ao coronavírus.
    3. O reclamante fundamenta a plausibilidade jurídica do pedido na violação das decisões proferidas pelo STF nas ações apontadas como paradigmas, que estabeleceram “vinculação ao percentual mínimo de 1% (um por cento), nos moldes do previsto na CF, art. 97, § 2º, II, ‘a’”.
    À guisa de demonstração do perigo da demora, alude ao bloqueio, já realizado no mês de janeiro, do valor correspondente ao aporte mensal devido para pagamento do precatório, bem como às sucessivas retenções que serão efetivadas, a comprometer as contas públicas e o funcionamento dos serviços básicos oferecidos pelo Município.
    4. Requer, em liminar, a suspensão do processo administrativo nº 0004869-50.2020.8.03.0000, ou “seja permitido ao Reclamante o depósito mensal, em favor do Tribunal de Justiça do Amapá, do percentual de 1,5 % (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) da RCL (deduzida as verbas vinculadas), até julgamento final da presente reclamação”, bem assim o “desbloqueio e devolução do valor excedente”.
    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar ao Município o pagamento do valor mensal equivalente a 1,5% da receita corrente líquida ou, subsidiariamente, seja determinado o recálculo da parcela mensal devida, com base no art. 101 do ADCT.
    5. Os autos vieram-me conclusos, nos termos do art. 14 c/c art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas ADIs 4.357 e 4.425.
    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pela decisão reclamada, do percentual de comprometimento da receita corrente líquida dos anos anteriores (2019 e 2020) na elaboração do plano de pagamento de precatórios de 2021.
    4. No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim.
    5. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
    6. O regime especial de pagamento, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Brito, então relator da ADI 4.357, em seu voto: 
    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14); 
    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei) 
    7. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016. Confira-se:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (Destaquei)
    8. Após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Congresso Nacional, em 15.12.2016, com o escopo de concretizar as conclusões tomadas por esta Suprema Corte nas ADIs 4.357 e 4.425, promulgou as Emendas Constitucionais 94/16 e 99/2017, regulamentando novo regime especial de pagamento de precatórios, a serem quitados até 31.12.2020.
    9. A constitucionalidade da EC 94/2016, no que diz com a autorização de utilização de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, foi questionada na ADI 5.679.
    O Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, ”com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais”.
    10. Com o advento da EC 99/2017, foi autorizada a utilização de mecanismos alternativos para o pagamento dos precatórios, elastecido o prazo final do regime especial para 31.12.2024, bem como determinado o pagamento mediante deposito mensal em conta especial do Tribunal de Justiça local de “1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos”.
    11. Feitas essas considerações, reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “[...]
    Conforme o plano elaborado pela contadoria de precatórios [ordem 12], a dívida consolidada atual referente aos precatórios vencidos é da ordem R$ 12.112.274,80 (doze milhões, cento e doze mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). Desse modo, o aporte mensal não poderá ser inferior a 3,26% [três vírgula vinte e seis por cento] de sua receita corrente líquida [RCL] Realizada, estimado em R$ 252.275,05 [duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos], sob pena de não quitar a dívida em 2024. Esse é o mínimo possível para que o ente saia do regime especial durante o prazo constitucionalmente estipulado. 
    Ressalto, por oportuno, que o percentual mínimo de comprometimento da RCL, acima descrito, deve ser considerado somente para o ano de 2021. Para o exercício de 2022, o Ente deverá apresentar novo plano até 20 de setembro de 2021 em face dos precatórios novos que irão compor a dívida neste ano. 
    Além disso, destaco que o novo percentual será recalculado anualmente para os anos seguintes [CF, art. 100, §17]. Sendo certo que, por ser percentual mínimo de comprometimento da RCL, o Ente poderá aumentar seus aportes mensais para atingir a finalidade constitucional de quitação da dívida, consoante a evolução da dívida. Esse aumento do percentual ocorrerá especialmente em razão de acréscimo de valores com novos precatórios. 
    Evidencio que o aporte mensal será calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas realizadas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento [ADCT, art. 101]. Nessa linha, juntamente com o depósito, o Ente deverá comprovar no mês de pagamento, o valor da RCL do mês em que incidiu o cálculo. E em caso de verificação de diferenças de valores entre os depósitos realizados e o devido conforme apuração do percentual definido sobre a RCL realizada [Art. 59, §4º, inciso I da Resolução n. 303/2019 – CNJ], o ente será notificado da diferença de valor a pagar.
    Pelo exposto, decido: 
    1) Intime-se o Município de Laranjal do Jari para depositar na conta especial de Precatórios nº 300.125.964.805 , o aporte mensal de 3,26% [três vírgula vinte e seis por cento] da Receita Corrente Líquida Realizada até o dia cinco de cada mês do ano corrente, com a devida comprovação do valor da RCL Realizada do mês de apuração [ADCT, art. 101];
    2) Caso não ocorra o pagamento devido, proceda-se o bloqueio do valor devido pelo Ente até a data do efetivo bloqueio, por meio do CNPJ 23.006.905/0001-60, na conta corrente do Banco do Brasil vinculada ao Fundo de Participação do Município - [FPM], no valor nominal do aporte médio mensal de R$ 252.275,05 [duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos]. Em caso de insuficiência de recursos, o remanescente será debitado de outras contas do ente;
    3) Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado do Amapá de que inexistindo o pagamento voluntário até o dia 05 de cada mês, haverá a constrição, via SisbaJud, até o dia 30 do mês de inadimplência, sendo ainda sujeito às sanções descritas nos artigos 66, além das possibilidades de Retenção de Repasses Constitucionais e inclusão no Cadastro de Entidades Devedoras e Inadimplentes de Precatórios - Cedinprec, previstas nos artigos 67 e 70 da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
    Intime-se a Procuradoria do Ente, via Escritório Digital, e oficie-se ao Chefe do Poder Executivo para ciência”.
    12. Na espécie, o TJAP, diante da não apresentação de plano de pagamento de precatórios pelo Município, determinou a observância do plano elaborado pela Contadoria da Secretaria Especial de Precatórios, com valor de R$ 252.275,05 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) por mês, o que corresponde a uma majoração do aporte mensal de 1,5% para 3,26% da receita corrente líquida do Município.
    A decisão reclamada determinou, ainda, em caso de não pagamento, 1) o bloqueio do valor devido mensalmente na conta corrente vinculada ao Fundo de Participação do Município e 2) a constrição, via Sisbajud, até o dia 30 do mês de inadimplência.
    13. Verifico que em casos semelhantes ao presente, diante do novo regime inaugurado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, esta Suprema Corte vem se manifestando pela plausibilidade jurídica do pedido e pela necessidade de uma análise mais aprofundada sobre o tema, em especial, no que tange ao cálculo do valor a ser depositado mensalmente pelo ente público, bem assim quanto ao sequestro dos repasses do Fundo Participação dos Municípios. Nesse sentido, cito as recentes decisões por mim proferidas, em 27.01.2021, na Rcl 45570 MC e Rcl 45574 MC e pelo Min. Alexandre de Moraes, em 08.01.2021, na Rcl 45.396 MC.
    E, ainda, as seguintes reclamações: Rcl 32926 MC/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.02.2019; Rcl 33236 MC/RS; DJe 09.02.2019; Rcl 32332 MC/MG, Rel. Min. Edson Fachin; DJe 09.11.2018; Rcl 32017 MC/SC, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe 09.10.2018.
    14. Presente o fumus boni iuris, reputo também configurado o periculum in mora tendo em vista o comando de bloqueio dos repasses do Fundo de Participação do Município – já realizado no mês de janeiro – e a constrição via Sisbajud até o dia 30 do mês de inadimplência.
    15. Ante o exposto, neste juízo de delibação, notadamente precário, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o iminente risco de dano, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Nunes Marques, concedo a liminar, para o fim de suspender a eficácia do ato reclamado e assegurar ao Município de Laranjal do Jari a continuidade dos recolhimentos mensais com impacto de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme requerido, afastada a possibilidade de sequestro, até o julgamento de mérito desta reclamação.
    16. Comunique-se, com urgência, para cumprimento, o teor da presente decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.
    17. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    18. Dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 988, I, do CPC/2015) 
    19. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Vice-Presidente 
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)